Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-92.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto em 10/06/2022 (sexta-feira) e o comprovante de recolhimento do preparo foi juntado apenas em 13/06/2022 (segunda-feira). Ressalta-se que, em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJe – 1o grau, constante do site deste Tribunal, não foi constatada qualquer indisponibilidade do sistema no dia 10/06/2022, capaz de gerar a prorrogação do prazo recursal e justificar a apresentação extemporânea do referido comprovante. Dispõe o § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dessa forma, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator